Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730588-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A AGRAVADA: JANAÍNA LEILA BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se, da análise dos autos, que as alegações apresentadas pela agravante não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator